Tribunal: CARF
Processo: 17787.720008/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17787.720008/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.471 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
OCEAN FRONT MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/11/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. MANIFESTAÇÃO. INADMISSÍVEL.
O recurso conhecido mantém a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa
nos termos requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de
competência para dar ou negar provimento à presente matéria, eis que de
procedimento legalmente já determinado. Afinal, reportada suspensão de
exigibilidade tão somente obsta o início da cobrança do suposto crédito
definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante a
administração tributária.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
O Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação possui formalidades que são essenciais para a
análise do direito creditório nele declarado, máxime quando o objeto da
restituição se relaciona com a retenção de contribuições previdenciárias quando
da prestação de serviços com cessão de mão de obra/empreitada na forma da
Lei n° 9.711/98.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP NÃO EFETIVADA.
Para surtir seus efeitos e possibilitar a análise do pedido de restituição tendo
como objeto a retenção Lei n° 9.711/98, faz-se necessário que a retificação do
PER/DCOMP seja efetivada antes da emissão do Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17787.720008/2014-01
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720008/2014-01

RESTITUIÇÃO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO
AO
FGTS
E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL/GFIP. NECESSIDADE DE
DECLARAÇÃO DA RETENÇÃO.
A completa declaração da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social/GFIP, com os dados inerentes à retenção e valor devido à
Previdência Social constitui requisito necessário ao deferimento da restituição.
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.470, de 05 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 18470.722116/2014-36, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura
(suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte
contestando o indeferimento do requerimento da restituição de contribuição social supostamente
recolhida indevidamente ou a maior.
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da
decisão, detalhados no voto:

O Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação possui formalidades que são essenciais para a análise do direito creditório
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720008/2014-01

nele declarado, máxime quando o objeto da restituição se relaciona com a retenção de
contribuições previdenciárias quando da prestação de serviços com cessão de mão de
obra/empreitada na forma da Lei n° 9.711/98.
Para surtir seus efeitos e possibilitar a análise do pedido de restituição tendo como
objeto a retenção Lei n° 9.711/98, faz-se necessário que a retificação do PER/DCOMP
seja efetivada antes da emissão do Despacho Decisório.
A completa declaração da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência
Social/GFIP, com os dados inerentes à retenção e valor devido à Previdência Social
constitui requisito necessário ao deferimento da restituição.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional.

Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, acrescentando o que ora
destaco:
1. Discorre acerca da tempestividade do recurso interposto, considerando-se a
suspensão de prazo para a prática de atos processuais no âmbito da RFB entre 23 de março e 31
de agosto de 2020.
2. Requer o efeito suspensivo previsto no CTN, art. 151, III.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Como medida de enfrentamento à pandemia decorrente da Covid-19, a Portaria RFB no
543, de 20 de março de 2020, suspendeu o prazo para a prática de atos processuais no
âmbito daquela Secretaria Especial até 29 de maio do mesmo ano. Ademais, decorrente
do mesmo fato e por iguais razões, reportada suspensão foi, dentro das respectivas datas
de vigência, prorrogada sucessivamente até 31 de agosto de 2020 mediante as Portarias
RFB nos 936, de 29/5/2020; 1.087, de 30/6/2020, e 4.105, de 30/7/2020
respectivamente.
Nesse pressuposto, a ciência da decisão de origem ocorrida entre 23/3/2020 (data de
publicação da Portaria RFB no 543, de 2020) e 31/8/2020 (dia de vencimento da referida
suspensão) teve a contagem do prazo recursal iniciada somente em 1/9/2020 (terça-
feira), restando seu término em 30/9/2020 (quarta-feira). Ademais, do mesmo modo,
inicia-se também, em 1/9/2020, a contagem do saldo remanescente do prazo recursal já
iniciado, mas suspenso, em 23/3/2020, por conta da reportada pandemia.
Trata-se de entendimento amplamente aplicado neste Conselho, consoante se vê nos
acórdãos de sua jurisprudência, a exemplo, os de turmas diversas, que ora destaco na
tabela abaixo:

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720008/2014-01

Processo
Sessão
Acórdão
10480.721783/2020-19
2/9/21
1003-002.609 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
13609.721741/2017-87
22/7/21
1301-005.454 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
16327.910151/2012-77
20/5/21
1302-005.457 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
11060.726527/2019-98
13/7/21
1001-002.482 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
13748.002078/2008-32
23/2/21
2003-002.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
16327.910155/2012-55
20/5/21
1302-005.456 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Assim entendido, dito recurso é tempestivo, ainda que a ciência da decisão recorrida
tenha sucedida em 1/7/2020, e a peça recursal ter sido interposta somente no dia
26/8/2020, mas dentro do prazo legal para sua interposição (processo digital, fls. 155 e
158). Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Suspensão da exigibilidade do crédito constituído
O Código Tributário Nacional (CTN) preconiza que as “reclamações” e
os “recursos” suspendem a exigibilidade do crédito tributário
constituído, consoante se vê em seu art. 151, inciso III, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Na mesma linha, da análise dos arts. 205, parágrafo único, e 206 do mesmo Ato legal,
infere-se que a Fazenda Pública tem o prazo de 10 (dez) dias para atender requerimento
do contribuinte pretendendo a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa,
quando existente crédito constituído com exigibilidade suspensa no respectivo período.
Confira-se:
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo,
quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de
requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à
identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e
indique o período a que se refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que
tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada
do requerimento na repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em
que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
(Destaquei)
Como se vê, a contestação que atende aos pressupostos de sua
admissibilidade (impugnação e recurso conhecidos), automaticamente,
suspende a exigibilidade do crédito tributário constituído, impondo a
expedição de certidão positiva com efeito de negativa nos termos
requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720008/2014-01

competência para dar ou negar provimento à presente matéria, eis que de
procedimento legalmente já determinado. Afinal, reportada suspensão de
exigibilidade tão somente obsta o início da cobrança do suposto crédito
definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante
a administração tributária.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto
mediante transcrição da decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas
razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões suscitadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar
o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do
Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de
decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Em sua manifestação de inconformidade o requerente alega que apresentou todas
as guias de recolhimento para o deferimento do pedido, sendo esta a condição
necessária para a comprovação da retenção, conforme disposto no artigo 17 da
Instrução Normativa RFB n° 1.300 de 20/11/2012.
Sustenta ainda que retificou os PER/DCOMP e cancelou os pedidos anteriores,
alterando o objeto dos pedidos de restituição de saldo de "Contribuição
Previdenciária Indevida ou Maior" para crédito de "Retenção Lei n° 9.711/1998".
Tratemos de início do pedido formulado pelo contribuinte nos PER/DCOMP
transmitidos, fls. 24/35, 71/73.
Em primeiro plano deve-se destacar que a análise dos PER/DCOMP transmitidos
pelo contribuinte se deu de acordo com o respectivo mandado de segurança
interposto em diferentes varas da Justiça Federal do Rio de Janeiro no que
resultou na abertura de processos administrativos distintos, conforme segue:
[...]

[...]

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720008/2014-01

Na ficha seguinte, o requerente apresenta guias de recolhimento no código 2640 que se
refere a retenção de 11% quando da prestação de serviços a tomador:

Na forma em que foi feito o pedido eletrônico, há duas hipóteses possíveis, a
primeira delas que a retenção foi feita indevidamente, não ocorrendo a subsunção
às hipóteses previstas nos incisos do artigo 31 da Lei n° 8.212/91 e nos incisos
do § 2° do artigo 219 do Regulamento da Previdência Social /RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, verbis:
Lei n° 8.212/91
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher a importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra,
observado o disposto no § 5° do art. 33.
§ 1° O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço. (Redação dada pela Lei n° 9.711, de
1998).
§ 2° Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela
Lein°9.711, de 1998).
§ 3° Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação
à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-
fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
(Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
§ 4 ° Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei n°
9.711, de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei n° 9.711, de 1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei n° 9.711, de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei n° 9.711, de 1998).
IV- contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de
janeiro de 1974. (Incluídopela Lei n° 9.711, de 1998).
§ 5° O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas
para cada contratante. (Incluídopela Lein°9.711, de 1998).
§ 6 ° Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput
deste artigo, em nome de consórcio, de que tratam os arts. 278 e 279 da Lei n °
6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este artigo,
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720008/2014-01

observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do
respectivo ato constitutivo. (Incluídopela Lein° 11.941, de 2009)
Decreto n° 3.048/99
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5° do art. 216. (Redação dada pelo Decreto n° 4.729,
de 2003)
§ 1° Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou
nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma
de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei n°
6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
§ 2° Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços
realizados mediante cessão de mão-de-obra:
I
- limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de cargas e passageiros;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão
ou sub-concessão; (Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
XXIII - secretaria e expediente;
XXIV- saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720008/2014-01

§ 3° Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à
retenção de que trata o caput quando contratados mediante empreitada
de mão-de-obra.
§ 4° O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo
respectivo
estabelecimento
da empresa
contratada
quando
do
recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social devidas
sobre a folha de pagamento dos segurados.
§ 5° O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social distintas para cada estabelecimento
ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço.
§6° A empresa contratante do serviço deverá manter em boa guarda, em ordem
cronológica e por contratada, as correspondentes notas fiscais, faturas ou
recibos de prestação de serviços, Guias da Previdência Social e Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com comprovante de entrega.
§7o Na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer
material ou dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a
discriminação, na nota fiscal, fatura ou recibo, do valor correspondente ao
material ou equipamentos, que será excluído da retenção, desde que
contratualmente previsto e devidamente comprovado.
§ 8° Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social normatizar a forma de
apuração e o limite mínimo do valor do serviço contido no total da nota
fiscal, fatura ou recibo, quando, na hipótese do parágrafo anterior, não
houver previsão contratual dos valores correspondentes a material ou a
equipamentos.
§ 9° Na impossibilidade de haver compensação integral na própria
competência, o saldo remanescente poderá ser compensado nas
competências subseqüentes, inclusive na relativa à gratificação natalina,
ou ser objeto de restituição, não sujeitas ao disposto no § 3° do art. 247.
(Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
§10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância
retida, será considerada como competência aquela a que corresponder à
data da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo.
§ 11. As importâncias retidas não podem ser compensadas com
contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para
outras entidades.
§ 12° O percentual previsto no caput será acrescido de quatro, três ou
dois pontos percentuais, relativamente aos serviços prestados pelos
segurados empregado, cuja atividade permita a concessão de
aposentadoria especial, após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de
contribuição, respectivamente. (Incluído pelo Decreto n ° 4.729, de 2003)
(grifei)
Ou seja, de alguma forma a empresa não estaria sujeita à retenção na prestação
de seus serviços, hipótese que restou afastada nestes autos, pois em sua
manifestação de inconformidade o requerente afirma prestar serviços sujeitos a
retenção, conforme transcrevo:
As retenções ocorrem pelo valor total da nota ou pelo valor referente a mão de
obra empregada no determinado serviço, sempre possuem a alíquota de 11% e
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720008/2014-01

sempre são recolhidas diretamente pelo tomador do serviço, independente de
haver destaque na nota fiscal da informação para retenção da seguridade social
previdenciária.
De fato, o requerente juntou a 6a alteração contratual datada de 05/05/2011, fls.
91/101, em que se verifica tanto a atividade de comércio varejista como a
prestação de serviços em diversas áreas, passiveis de retenção se existente a
cessão de mão de obra/empreitada, conforme transcrevo:
[...]
Devido a gama de atividades prestadas pelo requerente torna-se imprescindível a
vinculação dos valores a restituir com as respectivas notas fiscais de prestação de
serviços no pedido de restituição, o que não ocorreu na transmissão incorreta do
PER/DCOMP como será visto mais adiante.
Neste ponto, importante ressaltar que o contribuinte apresenta atitude dúbia
quanto à informação de suas atividades, sujeitas ou não a retenção, com reflexos
no tipo de pedido de restituição interposto. De fato, o contribuinte ingressou com
mandado de segurança perante a 20a Vara Federal do Rio de Janeiro, processo n°
2011.51.01.003346-0, em 24/03/2011, objetivando não ser compelida à retenção
de 11% (onze por cento) sobre o total bruto de suas notas fiscais de prestação de
serviços, sem que sofra qualquer tipo de sanção por parte do Fisco Federal,
conforme se depreende da sentença que indeferiu o pedido liminar, em consulta
pública ao site da Justiça Federal do Rio de Janeiro.
Se fosse este o objeto do pedido de restituição aqui discutido, estaria adequado
aos fins almejados, qual seja, o ressarcimento das importâncias retidas
indevidamente, o que não restou comprovado nestes autos, sequer na via judicial
manejada.
Com efeito, o direito pleiteado no referido mandado de segurança, processo n°
2011.51.01.003346-0, foi denegado por ausência de direito liquido e certo,
conforme excertos da sentença abaixo transcrita, ocorrendo o trânsito em julgado
em 27/11/2011:
Alega a impetrante ter sido a Instrução Normativa MPS n° 03/2005 revogada
pela Instrução Normativa n° 971/2009, que, em seu anexo VIII, teria excluído da
sujeição à retenção de 11% (onze por cento) sobre o total do valor bruto da nota
fiscal de prestação de serviços, as atividades de instalação de aparelhos de ar
condicionado, de refrigeração, de ventilação, de aquecimento, de calefação ou
de exaustão (fl. 05).
Aduz ainda que tais serviços seriam facilmente comprovados, através da análise
das notas com retenção de 11% (onze por cento), e a guia de recolhimento e
Informações à Previdência Social - GFIP (fl. 5).
Ocorre que a impetrante não logrou comprovar ter sofrido tal exação, haja
vista ausência nos autos de qualquer instrumento contratual que demonstrasse
a prestação desta atividade, bem como das notas fiscais de prestação de
serviços que teria realizado, além das respectivas GFIPS, sendo insuficientes
para tanto os relatórios de retenção a compensar/restituir de fls. 22/24.
Aliás, nos próprios relatórios, encontra-se consignado que, para fins de
restituição, estes deveriam ser encaminhados à SRFB juntamente com os
comprovantes da retenção dos valores informados, o que não correu no
presente mandamus.
Além disso, os serviços arrolados no aludido anexo (fl. 54) somente seriam
excluídos da retenção de 11 % se fossem realizados na área da construção
civili, atividade estranha à impetrante.
Ademais, os serviços que a impetrante diz serem imunes à incidência desta
alíquota (instalação de aparelhos de ar condicionado, de refrigeração, de
ventilação, de aquecimento, de calefação ou de exaustão), não se encontram
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720008/2014-01

previstos no objetivo da sociedade: comércio varejista de artigos para piscinas
e móveis plásticos, serviços de guardião de piscinas e manutenção de piscinas,
a teor do art. 4° da quarta alteração contratual de seus atos constitutivos (fl.
16).
Logo, ausente o direito vindicado, impõe-se o indeferimento da pretensão
deduzida no feito (letra c da inicial - fl. 9).
Retornando ao tema, restando afastada a hipótese de recolhimento indevido,
ainda poderia ser aventada a possibilidade de recolhimento a maior que o devido,
porém, encontrando óbice pela inadequação da via eleita, ou seja impropriedade
do pedido de restituição, pois ausente a correlação necessária dos valores
pleiteados com as notas fiscais de serviço que sofreram a suposta retenção a
maior que o devido.
De fato, há várias irregularidades no pedido de restituição que ensejam o
indeferimento do pleito do requerente.
Percebe-se, em análise dos elementos constantes do processo, incorreção nos
PER/DCOMP apresentados, uma vez que o preenchimento não abre a
possibilidade para informação das notas fiscais relativas à retenção, como
inclusive reconhece o requerente em sua manifestação de inconformidade ao
mencionar que procederia a retificação do pedido.
Cabe ressaltar que no programa PER/DCOMP, deve ser transmitido um "Pedido
de Restituição - Retenção Lei n° 9.711/98" por competência (mês/ano),
informando os dados do tomador do serviço e da Nota Fiscal que sofreu a
retenção e o valor compensado na GFIP, conforme telas do programa que
reproduzo a título exemplificativo:

Neste ponto, importante lembrar que o art. 31 da Lei n° 8.212/91 (na redação
dada pela Lei n° 9.711/1998), impõe para a empresa prestadora de serviços
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720008/2014-01

realizados mediante cessão de mão de obra/empreitada não só o ônus financeiro
da retenção do percentual de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais emitidas,
mas também a necessidade de observância de obrigações tributárias de natureza
acessória.
Segundo o procedimento normativo previsto para viabilizar o procedimento de
retenção dos 11% e seu aproveitamento pela prestadora de serviços, a empresa
que sofreu retenção de contribuições previdenciárias no ato da quitação da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições próprias devidas à Previdência
Social, desde que a retenção esteja destacada em nota fiscal e declarada em
GFIP. Não optando pela compensação dos valores retidos, ou, se após a
compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor
não compensado.
No que se refere aos procedimentos atinentes à restituição de valores, bem como
à forma pela qual as informações devem ser prestadas em GFIP, a matéria é
regulada pelo Regulamento da Previdência Social/RPS (em especial o art. 219 e
seu § 5°, transcrito acima) e, considerando a época dos protocolos dos
PER/DCOMP, pelo art. 17 da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de
20/11/2012, verbis:
Da Restituição de Valores Referentes à Retenção de Contribuições
Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 60, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP). grifei
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá receber
a restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor retido
pela empresa contratante.
Nesse passo, destaco que para o crédito do contribuinte ser identificado com
clareza, a Administração deve saber se a empresa contratada destacou as
retenções nas notas fiscais emitidas, elaborou suas GFIP distintas para cada
tomador e se tais informações foram veiculadas na forma normatizada no
Manual da GFIP aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 880, de 16/10/2008
e Circular CAIXA n° 451, de 13/10/2008.
Ainda que seja correta a afirmação do requerente que, ausente o destaque da
retenção na nota fiscal, o que importa é que houve o recolhimento pelo tomador
do serviço, tal fato não afasta a necessidade de o requerente demonstrar os
valores que foram levados à compensação e informar a retenção em GFIP, o que
não ocorreu no presente caso.
Note-se que a restituição, no caso de retenção de 11% sobre notas fiscais de
serviço, para ser deferida está sempre sujeita à comprovação da liquidez e
certeza do montante das remunerações pagas e das contribuições devidas, dos
valores das retenções sofridas, e das compensações realizadas, sendo que o
exercício deste direito condiciona-se à apresentação de PER/DCOMP, com as
informações do crédito que alega possuir.
O requerente alega ainda que retificou os PER/DCOMP, porém não apresentou
qualquer elemento de prova neste sentido. Em consulta ao sistema SIEFWEB
constato que os PER/DCOMP transmitidos são todos originais, não havendo
retificadoras no período.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720008/2014-01

Na forma da legislação de regência, a retificação ou o cancelamento de
PER/DCOMP deve ser feita diretamente no PGD PER/DCOMP, observados o
prazo e as demais regras para retificação/cancelamento. Esta autoridade
julgadora não detém competência para determinar que o interessado envie novos
PER/DCOMP.
A possibilidade de retificação do pedido de restituição através do próprio
programa PER/DCOMP viabilizaria a análise e eventual deferimento do valor
pleiteado, mesmo que inicialmente eivado de inconsistências, caso estas fossem
sanadas pelo meios apropriados e disponíveis.
No caso, não há como reconhecer crédito a favor da empresa, uma vez que,
formalmente, o PER/DCOMP está incorreto, não foi retificado, e não há mais
como retificar, considerando que o Despacho Decisório já foi emitido e já
cientificado, de acordo com o que dispõe a Instrução Normativa RFB n°
1.300/2012, vigente quando da análise do pedido:
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 107. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda não tenha sido
intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a
restituição, o ressarcimento ou o reembolso. Grifei
Cabe ressaltar, ainda, que durante o lapso temporal admitido para a retificação de
eventuais inconsistências, o requerente não adotou as medidas necessárias para
viabilizar a solução das divergências existentes nas informações prestadas.
Portanto, tendo em vista a legislação supra mencionada neste voto, ao qual a
autoridade administrativa se encontra vinculada, nos termos do artigo 7°, inciso
V, da Portaria MF n° 341, de 12 de julho de 2011, verifica-se que os motivos
para o indeferimento do requerimento de restituição, nos termos do Despacho
Decisório combatido, permaneceram inalterados, não havendo que se falar em
reconhecimento do direito creditório.
Também afasto a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, pois
além de não ter retificado a tempo os PER/DCOMP transmitidos, o requerente
não junta qualquer documento a demonstrar o direito pleiteado, tais como notas
fiscais e contratos de prestação de serviços.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.471 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720008/2014-01

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital